Tribunal: TJMT
Processo: 1000190-69.2020.8.11.0031
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000190-69.2020.8.11.0031
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WEBERSON DOURADO RODRIGUES - CPF: 963.717.651-91 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROCEDÊNCIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS BANCOS DE DADOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DOS DANOS MORAIS - DESCABIMENTO - VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MARCO PARA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA - RETIFICAÇÃO - RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL - SÚMULA 54 STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser mantido o
quantum
arbitrado a título de danos morais, se fixado em valor suficiente para, além de reparar os danos suportados pelo consumidor em razão da negativação indevida, de igual modo, coibir a prática de novas condutas abusivas pela empresa requerida.

Nos casos de relação extracontratual, os juros de mora sobre o valor da indenização por danos morais incidem a partir do evento danoso. Inteligência da Súmula 54 do STJ.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
WEBERSON DOURADO RODRIGUES
contra a sentença proferida na
Ação de Desconstituição de Débito c/c Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência
ajui
zada em face de
BANCO BRADESCO S/A
, que julgou procedentes os pedidos da inicial

para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 148,63, determinar a baixa do nome do requerente dos cadastros de inadimplentes e para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença e acrescido de juros de mora de 1% a. m., a partir da citação.

Por fim, condenou o demandado ao pagamento das custas processuais e aos honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação - ID no 18362159.

Sustenta o recorrente (ID no 183362162), em síntese, o desacerto da sentença no que se refere ao arbitramento do
quantum
devido a título de danos morais, pois o valor fixado é irrisório, incapaz de reparar o dano experimentado e distante de cumprir seu papel punitivo e preventivo.

Aduz que os juros deverão incidir desde a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ e não da citação como determinado pelo magistrado
a quo
.

Quanto aos honorários advocatícios de sucumbência, também este ponto da sentença entende deva ser reformado, pois a permanecer, o causídico fará jus ao irrisório valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), situação que deve ser revista pelo Tribunal, pois seu patrono agiu diligentemente, tanto que acarretou no êxito da demanda.

Ressalta o poderio econômico da instituição financeira, sugerindo que em casos semelhantes a jurisprudência tem frequentemente arbitrado danos morais no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), assim, requer a majoração, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Contrarrazões no ID no 186362166, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o autor

WEBERSON DOURADO RODRIGUES
ajuizou a ação de origem em desfavor de
BANCO BRADESCO S/A
, sustentando, em síntese,
que ao tentar fazer compras no comércio local, surpreendentemente, teve seu cadastro recusado ao argumento da existência de restrição em seu nome referente a um débito no valor de R$ 148,63 por ordem do requerido.

Narra na inicial que tal situação causou enorme estranheza e desconforto, pois, a despeito de possuir conta bancária junto ao requerido, a utilizava apenas para recebimento e saque do salário, desconhecendo, assim, qualquer contrato de empréstimo, financiamento, ou utilização de cartão de crédito que pudesse originar a cobrança.

Assim, afirmando que a restrição lhe causou abalos de ordem moral, com sentimentos de angústia, aflição, vexame, propôs a presente demanda objetivando em antecipação de tutela a exclusão de seus dados dos cadastros de negativação, bem como indenização por danos morais.

O pleito liminar foi indeferido e deu-se início à marcha processual com a apresentação de contestação pelo requerido e impugnação pelo autor, ao final,

o feito foi sentenciado nos moldes relatados.

Pois bem.

No caso, a irresignação do apelante funda-se no valor arbitrado a título de indenização pelos danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), pretendendo sua majoração; também discorda do marco para a incidência dos juros moratórios, bem como do valor dos honorários de sucumbência.

Com efeito, no que tange ao
quantum
indenizatório, impende destacar que, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência, o entendimento de que o valor indenizatório deve ser justo a ponto de, por um lado, alcançar seu caráter punitivo, sem causar a ruína do ofensor, e, de outro, proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido, sem proporcionar enriquecimento sem causa.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. NEGATIVA INDEVIDA. SÚMULA N. 83/STJ. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. NÃO PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento no sentido de que é abusiva a negativa de cobertura, pelo plano de saúde, a algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no contrato. 2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado n. 83 da Súmula do STJ. 3. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido atendendo às circunstâncias de fato da causa adequadamente ponderadas, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1272554/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 31/10/2018)

Desse modo, restou consagrado nos pretórios nacionais que, a fim de encontrar o valor correspondente ao abalo moral sofrido,

deve-se atentar para as circunstâncias fáticas, para a gravidade objetiva do dano, seu efeito lesivo, a natureza e a extensão do dano, as condições sociais e econômicas da vítima e do ofensor.

Enfim, deve o julgador atentar-se aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido, constata-se que o
quantum
arbitrado na instância primeira se revela adequado a cumprir seu caráter sancionador, coibindo eventuais novas práticas ilícitas pelo requerido, bem como para reparar o autor pelos danos morais decorrentes da negativação indevida.

Deveras, considerando os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, entendo que tal valor se revela suficiente a promover a justa indenização ao recorrente em razão da negativação indevida.

Acerca da matéria, colaciono jurisprudência:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROTESTO INDEVIDO - INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - MANTIDA - ALTERAÇÃO DA CONTAGEM DOS JUROS DE MORA - ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO STJ - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.

O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrido, de modo que não ficou demonstrada a legalidade do protesto em nome do reclamante no Cartório de Protesto.

2.

Na hipótese, o protesto foi indevido, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC. 3.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 4.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 5.

Conforme orientação do e. Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora da indenização por danos morais fluem a partir da citação. 6.

Havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência do débito deve ser mantida. 7.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1000820-28.2021.8.11.0052, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/07/2023, Publicado no DJE 05/07/2023)

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DOCUMENTOS SUPOSTAMENTE LEGÍVEIS – REJEITADA –
INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO – DÍVIDA INEXISTENTE – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – REPARAÇÃO MORAL DEVIDA – VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
– TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA FIXADO NA DATA DA CITAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REFORMATIO IN PEJUS – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO ARBITRAMENTO – RECURSO DE APELAÇÃO DA OI S.A. DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE – MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Estando a petição inicial instruída com documentos legíveis, ao contrário do que afirmado pela parte adversa, deve ser rejeitada a preliminar de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, suscitada sob esse argumento. 2. Não sendo apresentada pela operadora de telefonia qualquer justificativa aceitável para a existência da dívida, muito menos para a efetivação da inscrição negativadora, a sentença deve ser mantida, pois presentes os requisitos caracterizadores da responsabilidade civil (CC, art. 186). 3.
O valor da indenização deve ser arbitrado com obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e, ainda, mirando o propósito pedagógico do ofensor, a fim de evitar o enriquecimento indevido.
4. Em se tratando de danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso (Súmula 54-STJ), enquanto que a correção monetária deve incidir a partir do arbitramento (Súmula 362-STJ). 5. Sendo vedada a reformatio in pejus, não se pode reformar sentença que fixou o termo inicial dos juros de mora relativo à indenização por danos morais na data da citação, momento cronologicamente posterior ao evento danoso.

(AgR 24520/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/09/2018, Publicado no DJE 11/09/2018) g.n.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INCÊNDIO CAUSADO POR FAÍSCA ORIGINADA EM POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR ADEQUADO – RECURSO NÃO PROVIDO. Comprovado que o incêndio que destruiu parte da propriedade do autor teve origem em faísca saída de poste elétrico, a concessionária tem o dever de indenizar os danos materiais e morais decorrentes desse fato. O valor da reparação fixado na sentença de modo razoável não comporta redução.

(TJ/MT, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 25/01/2019)

Assim, deve ser mantida a sentença neste ponto.

No que se refere ao marco de incidência dos juros de mora, neste ponto razão assiste ao autor, porquanto, tratando-se de relação extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir da data do evento danoso. Inteligência da Súmula 54 do STJ.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE DE PESSOAS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. PREQUESTIONAMENTO DO ARTIGO DE LEI TIDO POR VULNERADO NÃO EFETUADO. SÚMULA 211/STJ. PREQUESTIONAMENTO FICTO. CONDIÇÕES NÃO SATISFEITAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS CONSORCIADAS. INTERESSE PREPONDERANTE SOBRE A AUTONOMIA PATRIMONIAL DAS INTEGRANTES DO CONSÓRCIO. PRECEDENTE. SÚMULA 83/STJ. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS ARTIGOS DE LEI TIDOS POR VULNERADOS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECLAMO. SÚMULA 284/STF.
JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A ausência de indicação dos artigos tidos por vulnerados não permite verificar se a legislação federal infraconstitucional ficou, ou não, malferida, sendo de rigor a incidência do enunciado sumular n. 284 do Supremo Tribunal Federal. 2. Não ficou caracterizada a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. 3. Reverter a conclusão do Colegiado originário, para acolher a pretensão recursal, demandaria o revolvimento de cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra impossível ante a natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado das Súmulas n. 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. A incidência da Súmula n. 7/STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, dado que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão recorrido, tendo em vista a situação fática de cada caso. 5. Inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo (enunciado n. 211 da Súmula do STJ), não sendo caso de aplicação no disposto no art. 1.025 do CPC/2015. 6.
Os juros moratórios, nas hipóteses de responsabilidade extracontratual, fluem a partir do evento danoso. Incidência das Súmulas 54 e 83 do STJ
. 7. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 8. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.920.982/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

Quanto aos honorários advocatícios de sucumbência, deve ser mantido no percentual fixado na sentença, pois apto para remunerar o trabalho do causídico, mormente em razão de tratar-se de demanda de baixíssima complexidade, sem qualquer necessidade de esforço adicional do patrono do autor.

Desse modo, com estas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso do autor apenas para corrigir o marco para a incidência dos juros moratórios, que deverão incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

É
como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023